Tribunal: TJBA
Processo: 8071381-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071381-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI, HENRIQUE MACIEL BOULOS

APELADO: PEDRO SAULO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA APREENSÃO DO BEM. AFASTAMENTO DOS EFEITOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada por administradora de consórcio, consolidando a propriedade e posse do bem apreendido no patrimônio da credora, ao fundamento de revelia da parte ré, que não apresentou defesa após a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a validade da sentença proferida com base na aplicação automática dos efeitos da revelia, sem apreciação da defesa já existente nos autos, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040, segundo a qual a contestação em ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69 somente deve ser analisada após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O reconhecimento da revelia, na hipótese, mostrou-se prematuro e configurou vício de procedimento, pois, embora a defesa tenha sido apresentada antes da efetiva apreensão do bem, sua apreciação deveria ter sido postergada, e não desconsiderada.

4. O procedimento especial da busca e apreensão, embora voltado à celeridade, não afasta o direito ao contraditório e à ampla defesa, ainda que diferidos.

5. A jurisprudência consolidada nos Tribunais reconhece que a apresentação antecipada da contestação não autoriza a decretação da revelia, tampouco impede sua análise após a apreensão do bem, impondo-se a anulação da sentença para regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO.

6. Apelação conhecida e provida para declarar a nulidade da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciada a contestação apresentada e assegurado o contraditório, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 e do entendimento firmado no Tema 1.040 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071381-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada PEDRO SAULO SOUZA DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .